Tribunal: TJMT
Processo: 1001152-16.2019.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001152-16.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0004-66 (APELANTE), LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE), FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. - CNPJ: 16.701.716/0001-56 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), RENNER NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 012.413.671-08 (APELADO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), JULIA NASCIMENTO REIS - CPF: 096.153.086-33 (ADVOGADO), UILLERSON FERREIRA DA SILVA - CPF: 003.342.491-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEFEITO EM VEÍCULO NOVO – LAUDO PERICIAL QUE ATESTA O DEFEITO APONTADO NA INICIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL DEVIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – DANO MATERIAL – PARCIAL RETIFICAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA NO PONTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os fatos narrados são suficientes para compelir às requeridas ao pagamento de indenização por danos morais,
decorrente dos inúmeros transtornos passados pelo autor, tendo em vista que o veículo foi adquirido zero km, e antes de um ano de uso apresentou defeito no motor, devidamente, certificados por laudo pericial.

A aferição do valor da indenização deve ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma que a soma não seja tão grande que se converta em fonte de enriquecimento indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situações observadas no caso dos autos.

O dano material, concernente as despesas realizadas com aluguéis de automóvel, comporta parcial retificação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001152-16.2019.8.11.0003

APELANTES: FICA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA E DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

APELADO: RENNER NUNES DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA
e por
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT,
Dr. Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1001152-16.2019.8.11.0003, ajuizada por
RENNER NUNES DE OLIVEIRA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de R$12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, corrigido com juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, bem como o pagamento de R$805,90 (oitocentos e cinco reais e noventa centavos), a título de dano material, corrigido com juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso.

Por fim, condenou as demandas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

A apelante
FCA FIAT
, em suas razões recursais, aduz que “
foram realizadas verificações em todos os componentes do veículo, sendo instalada uma bomba de óleo para realização de teste, e nenhum inconveniente foi encontrado
” (sic).

Argumenta que “
Os barulhos apresentados no automóvel são da própria característica do mesmo, sendo que foi realizado teste de funcionamento em outro veículo do mesmo modelo, 0 KM, e, num teste drive de 2.500 KM, constatou-se o mesmo barulho, o que confirma ser a característica veicular
” (sic).

Menciona que segundo perícia técnica “
o referido veículo se encontrava em perfeito estado de funcionamento
”, uma vez que consignado que o ruído anormal no motor foi resolvido, sem grandes intervenções mecânicas. Inclusive, ressalta que “
o perito concluiu que tendo a parte apelante vendido o veículo, o mesmo se encontrava em perfeitos estado de funcionamento, bem como as supostas apresentações de ruido não foram ocasionados por vícios de fabricação
” (sic).

Dessa forma, entende que “
não se constata nenhum sentimento de dor, humilhação, angústia e sofrimento relevantes que possam caracterizar tal ofensa pleiteada, tendo como certo ainda que para restar configurado o dano moral
” (sic).

Ainda, sustenta que o pagamento de danos materiais no valor de R$805,90 (oitocentos e cinco reais e noventa centavos), também não deve prevalecer, pois “
os vícios apresentados no veículo não foram de fabricação, e sim do uso cotidiano do veículo
” (sic).

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso para julgar totalmente improcedentes os pedidos da inicial ou que a indenização por danos morais seja reduzida, com espeque nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (id. 160302734).

Por sua vez, a apelante
DOMANI
, sustenta que o “
Apelado utilizou o carro por 3 anos e após este período veio reclamar dos supostos inconvenientes base dessa ação
” (sic).

Ressalta que “
a perícia foi realizada de forma indireta, e levou por base um vídeo apresentado pelo Apelado, vídeo este que pode ser facilmente alterado, alterando o som ali reproduzido
” (sic).

Argumenta ainda que “
o Apelado vendeu o carro a terceiros, que nunca reclamaram de qualquer problema
” (sic), conforme informações passadas por ele em audiência de instrução.

Aponta que “
sempre lhe prestou o melhor serviço, realizando até a troca de uma bomba de óleo para satisfazer as incessantes reclamações do Apelado
” (sic).

Por outro lado, elucida que houve perda superveniente do objeto, quanto ao pedido de substituição do motor do automóvel, pois este foi vendido a terceiro.

Assinala que “
o dano material corresponde ao prejuízo financeiro efetivamente sofrido pela vítima que cause redução do seu patrimônio, porém não foi o que ocorreu no presente caso, pois o veículo do Apelado não possui defeitos que culmine com a troca do motor
” (sic).

Ainda, rebate a condenação por danos morais, sob o argumento de
“ausência de comprovação de qualquer responsabilidade ou má prestação de serviço por parte da apelante, que não foi o responsável pelos fatos descritos pelo autor
” (sic). Alternativamente pugna pela sua redução para no máximo “R
$1.000,00 (mil reais), visto que a condenação imposta (R$12.000,00) se demonstra vultosa e desarrozoada
” (sic).

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso (id. 160302738).

Sem contrarrazões, embora devidamente intimado (id. 160302744).

O preparo foi recolhido (Id. 160302735 e 160302739).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
RENNER NUNES DE OLIVEIRA
ajuizou a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais em desfavor de
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA
e
FCA FIAT CHRYSLER AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA
, alegando que adquiriu em 31/07/2017, um veículo zero km,

modelo Fiat/Argo Drive 1.3m ano 17/18, que, após alguns meses começou a perceber uma série de barulhos no motor do veículo, os quais eram incompatíveis com um veículo novo.

Informou que realizou todas as revisões na concessionária da primeira demandada, conforme Ordens de Serviços (OS 39373 – entrada e saída em 18/11/2027; OS 40954 - entrada e saída em 28/04/2018; OS 41538 – entrada em 25/06 e saída em 28/06/2018 e OS 43422 - entrada e saída em 10/11/2018 (ids. 160298602), entretanto, embora relatado o problema, não houve solução.

Noticiou que todas as vezes que deixava o carro na concessionária era obrigado a alugar um carro por sua conta, pois reside em Clevelândia/MT e a concessionária fica localizada em Cáceres/MT, que fica há uma distância de 60 km, totalizando mais de 120km entre ida e volta.

Ressaltou que quando comprou o veículo aderiu um benefício chamado CONFIAT em que o requerente poderia retirar um carro reserva junto a concessionária Requerida, sempre que seu veículo necessitasse ficar por um período mais longo na oficina da concessionaria, todavia, nunca disponibilizaram o veículo reserva.

Diante do que expôs, postulou pela troca/substituição do motor do veículo; ressarcimento dos danos materiais no valor de R$805,90 (oitocentos e cinco reais e noventa centavos), concernente aos gastos com alugueis dos veículos e danos morais, indicando o importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O magistrado de piso, após regular processamento do feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar as demandadas, de forma solidária, ao pagamento de
R$12.000,00
(doze mil reais), a título de danos morais, corrigido com juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do arbitramento, bem como o pagamento de
R$805,90
(oitocentos e cinco reais e noventa centavos), a título de dano material, corrigido com juros 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a contar do desembolso, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Consignou ser inviável a pretensão quanto ao pedido de substituição do motor, uma vez que o autor efetuou a venda do veículo a terceira pessoa.

Portanto, desde já, aponto a ausência de interesse recursal no que tange a irresignação da Domini quanto à substituição do motor, uma vez que tal questionamento já foi devidamente reconhecido pelo magistrado singular como impossível.

Quanto ao defeito do veículo, nota-se que o autor relatou o barulho no motor quando realizou a revisão em 25/06/2018, ou seja, quando o automóvel sequer tinha um ano de uso e estava com 17.240 km rodados (OS 41538 – id. 160298604 - Pág. 1).

Os vídeos colacionados nos ids. 160298610 e 160298611, não deixam dúvidas que se trata de um barulho anormal, principalmente por ser um veículo novo.

A perícia não deixa dúvidas de que o automóvel cumpriu as revisões recomendadas, conforme plano de manutenção e que inclusive foram confirmadas pelo preposto da demandada na audiência de instrução.

O perito Sr. Reinaldo de Souza Freitas, Engenheiro Mecânico e de Segurança do Trabalho, retratou no laudo pericial que:

“Reclama o autor na inicial do processo que o veículo apresentou vários problemas, principalmente ruídos na tapeçaria e motor, e que os reparos necessários não foram suficientes para solução dos problemas. Assim sendo, é possível o nobre perito fazer uma análise direta do veículo, e utilizando a fundamentação técnica apropriada, demonstrando os elementos técnicos de constatação, dizer qual foi o padrão de manifestação da falha e sua origem de cada problema reclamado?

Resposta: Conforme esclarecido no item METODOLOGIA, este perito não teve acesso ao veículo, objeto da lide. No entanto, ao se analisar o vídeo (IP 17880453) juntado aos autos, pelo Autor, fica claro que o barulho do motor do veículo não é normal, nem característico de um FIAT Argo 1.3, com 15.230 km (quando surgiu a primeira reclamação sobre barulho anormal no motor). Provavelmente,
o problema fosse a má lubrificação no cabeçote do automóvel, devido a utilização de óleo lubrificante com viscosidade diferente da preconizada pelo fabricante. O barulho “fino” parece ocorrer nos balancins ou nos tuchos. Não se trata de má lubrificação das partes do bloco do motor. Caso este fosse o problema, o barulho seria “mais pesado/forte”
” (id. 160300230 - Pág. 11).

O ruído identificado pode ser classificado como característica do veículo e não interfere na sua dirigibilidade, segurança e durabilidade?

Resposta: O ruído identificado no vídeo (IP 17880453) juntado aos autos, pelo Autor,
não é uma característica do veículo
. Se o provável problema na má lubrificação dos componentes do motor não fosse resolvido,
poderia ocorrer uma pane no veículo, afetando a sua segurança, durabilidade e dirigibilidade
”
(id. 160300230 - Pág. 12).

Nesse diapasão,
não restam dúvidas quanto à necessidade de reparação pecuniária, correspondente ao constrangimento suportado pela parte promovente
.

Nesse sentido, colaciono julgado em caso análogo, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS –
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO – ZERO QUILÔMETRO – DEFEITO DE FUNCIONAMENTO – VÍCIO OCULTO – CONSUMIDOR QUE BUSCOU SOLUCIONAR O PROBLEMA POR DIVERSAS VEZES – OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL – CONCESSIONÁRIA QUE FICOU INERTE – PRAZO EXTRAPOLADO DO ART. 18 DO CDC
– RESCISÃO CONTRATUAL – DANO MATERIAL – DEVOLUÇÃO DOS VALORES FINANCIADOS –
DANO MORAL CONFIGURADO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Demonstrada a existência do vício do produto, dele decorre a responsabilidade civil da empresa ré, razão pela qual faz sentido o pedido pelo autor de rescisão contratual em razão da possibilidade de sua reparação do contrato firmado entre as partes. Justa a restituição dos valores que contemplam os juros dos encargos pagos pelo autor à instituição financeira, uma vez que devem ser levados em consideração as perdas e danos previstos no inciso II, do art. 18 do CDC, em relação às parcelas financiadas. É cabível dano moral quando o consumidor de veículo automotor zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparar defeitos apresentados no veículo adquirido.”
(TJ-MT 00194024420128110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 01/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE VÍCIO REDIBITÓRIO COM PERDAS E DANOS –
VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS NÃO SANADOS NO PRAZO DO ART. 18 DO CDC
– RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – OPÇÃO DO CONSUMIDOR – MONTANTE CORRESPONDENTE À DO MOMENTO EM QUE OS VÍCIOS APARECERAM -
DANO MORAL EVIDENTE
– RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. Não sanado o vício no prazo do art. 18 do CDC é do consumidor a possibilidade de optar pela troca por outro veículo novo, restituição do valor pago ou abatimento conforme a depreciação. Correta a vinculação ao montante correspondente à Tabela Fipe do momento em que os defeitos apareceram e inviabilizaram o uso regular do bem. A demora no conserto de veículo zero-quilômetro caracteriza dano moral passível de reparação. E o valor tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, e comporta alteração quando se mostrar excessivo para o contexto da lide.”
(TJ-MT 00035520820168110041 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

Com relação ao
dano moral
,
é patente que o caso dos autos ultrapassa o mero aborrecimento, notadamente considerando a natureza intermitente dos defeitos apresentados pelo veículo que levaram as várias idas e vindas à concessionária autorizada sem a solução do problema, o que caracteriza ofensa ao direito da personalidade, sendo devida, por corolário, indenização pelos danos morais sofridos, ainda mais se tratando de veículo dentro do prazo de garantia.

No tocante ao
quantum
, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Nesse contexto, não se verifica a alegada excessividade no valor arbitrado pelo magistrado sentenciante em
R$12.000,00 (doze mil reais)
, pois consentâneo com os elementos dos autos e em consonância com parâmetro adotado por esta Câmara de Direito Privado em casos análogos, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO C.C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ZERO KM – VÍCIO ORIUNDO DE FATO RELACIONADO À FABRICAÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FABRICANTE E DO REVENDEDOR – INCIDÊNCIA DO ART. 18 DO CDC – LEGITIMIDADE DE PARTE EVIDENCIADA – PRAZO DE TRINTA DIAS PARA CONSERTO – NÃO OBSERVÂNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR –
DANO MORAL MANTIDO
– VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL RAZOAVELMENTE FIXADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade. Vício de qualidade, aparente ou oculto, é o defeito ou a falha que torna a coisa imprópria ou inadequada para o uso que se destina ou que lhe diminua o valor.
O c.

STJ sedimentou o entendimento de que é cabível indenização por dano moral quando o consumidor de veículo zero quilômetro necessita retornar à concessionária por diversas vezes para reparo de defeitos apresentados no veículo adquirido.
”
(N.U 0006103-97.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021)

Quanto aos danos materiais, ao contrário do sustentado pelas demandadas/recorrentes, não se trata de indenização em razão de reparos no veículo, mas sim em decorrência dos valores que o autor/recorrido arcou quando alugou um automóvel para substituir o adquirido pelas rés, quando este estava na concessionária para análise do defeito.

Ocorre que analisando referidos documentos, consta comprovado nos autos que o autor se deslocou até a concessionária demandada para as revisões agendadas em
18/11/2017
,
28/04/208
,
25 a 28/06/2018
e
10/11/2018
, e as notas de locação dos veículos dizem respeito aos dias de
09/04/2018
,
21 a 22/05/2018
e
25 a 30/06/2018
.

Portanto, de rigor o ressarcimento apenas do valor de
R$465,30
(quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), referente ao uso em 25 a 30/06/2018 (id. 160298608).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos recursos, apenas para determinar que o ressarcimento do dano material seja na ordem de
R$465,30
(quatrocentos e sessenta e cinco reais e trinta centavos), mantendo inalterados os demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023